Tribunal: TJDFT
Processo: 0727253-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de tutela de urgência, alterou os alimentos provisórios para um salário mínimo.
2. O recorrente pleiteia a redução da pensão alimentícia provisória para 70% do salário mínimo, alegando incapacidade financeira para arcar com o valor fixado na decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se há justificativa para a redução dos alimentos provisórios para 70% do salário mínimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os alimentos devem ser fixados conforme as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, nos termos dos arts. 1.694, §1o, e 1.695 do Código Civil.
5. A alegação de insuficiência financeira não foi comprovada por documentos que evidenciem situação econômico-financeira deficitária que não permite ao genitor pagar um salário mínimo à filha a título de alimentos provisórios.
6. As necessidades da criança, em tenra idade, são presumidas e demandam cuidados e recursos financeiros constantes.
7. A mãe, que detém a guarda, já contribui com os alimentos in natura, sendo necessário que o genitor mantenha a prestação pecuniária provisória.
8. A instrução probatória é essencial para aferir a real capacidade contributiva do recorrente e as necessidades da alimentanda.
9. A fase recursal, que tem cognição sumária, não é adequada para revisar o valor dos alimentos provisórios, pois depende de mais elementos que só serão apurados na fase instrutória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A redução dos alimentos provisórios exige prova de alteração superveniente da capacidade financeira do alimentante. 2. A cognição sumária do agravo de instrumento não permite a revisão do valor dos alimentos sem instrução probatória."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o, 1.695 e 1.699.
Jurisprudência relevante citada: não há.